Tribunal: TJMT
Processo: 1017078-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017078-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), PLINIO EDUARDO BOMBARDA - CPF: 262.764.678-80 (APELADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – QUEDA DE POSTE DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM ÁREA RURAL - ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – SEMOVENTES ELETROCUTADOS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –

DANO MATERIAL DEVIDO
-
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica
, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14,
caput
, do CDC.

Restou demonstrado pelo autor os fatos e prejuízos alegados, com a descrição do evento e apresentação de fotos da ocorrência, demonstrando que a queda do poste de sustentação da rede elétrica, resultou em rompimento do cabo de alta tensão, provocando a morte de dois touros reprodutores do autor, ensejando o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, sendo que merece ser mantido o valor do quantum indenizatório fixado na sentença.

É cabível a indenização por danos materiais, vez que o autor trouxe aos autos a comprovação da compra dos animais.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por
PLÍNIO EDUARDO BOMBARDA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento de R$
33.242,60 (trinta e três mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária (IPCA) a partir do efetivo prejuízo (artigos 406, § 1° e 389, § 1° CC), bem como, pagamento de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros desde o evento danoso e correção monetária (IPCA) da data da sentença.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou-as ao pagamento pró rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC, e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC).

Inconformada, a apelante sustenta que o recurso

de apelação também seja recebido no seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto (fumus boni iuris e pericullum in mora).

No mérito, a apelante alega em suas razões que “
para que a parte recorrida fosse indenizada, deveria comprovar a conduta ilícita da empresa apelante, os supostos danos sofridos, o nexo de causalidade entre um e outro, além da culpa (responsabilidade subjetiva), uma vez que, na ausência de qualquer desses requisitos, não há que se falar em responsabilidade civil”
(sic).

Assevera que
“não há provas acerca da suposta omissão da empresa recorrente, já que a parte recorrida não traz nenhum documento que comprove que aquela tenha sido acionada para realizar manutenção da rede elétrica e tenha permanecido inerte”
(sic).

Diz que “
restou comprovado tanto pela narrativa do autor, quanto pelas testemunhas também do autor, que o caso dos autos ocorreu em razão de fortes ventanias e chuva, ou seja, estamos diante de uma excludente de responsabilidade ante os eventos da natureza que caracteriza força maior diante de sua imprevisibilidade”
(sic).

Pontua que
“no caso dos autos restaram claros que a ocorrência do sinistro não se deu por falta de manutenção da requerida e sim em razão de eventos da natureza que são imprevisíveis, por isso, afirma que a responsabilidade da concessionária pela morte dos bovinos não foi adequadamente comprovada, e que a decisão de primeira instância não levou em conta as provas adequadas para eximir a empresa de qualquer responsabilidade”
(sic).

Assevera que “
não tendo

contribuído com sua culpa para a ocorrência do fatídico acidente, evidente que não pode ser responsabilizada, sob pena de grave afronta aos arts. 186 e 927 do Código Civil”
(sic).

Mensura que
“resta, portanto, patente a caracterização de caso fortuito/força maior (excludente de responsabilidade), consoante preconiza o art. 393 do CC, rompendo o liame causal (art. 14, § 3o, I e II, CDC) e, consequentemente, o dever de indenizar”
(sic).

Também argumenta que “
no que tange aos danos materiais pleiteados pela parte autora, conforme destacado ao longo do curso processual, estes não foram devidamente comprovados de forma hábil e idônea a possibilitar a sua inteira procedência, como é o caso dos autos”
(sic).

Aponta que
“o autor traz aos autos apenas um documento totalmente fabricado de forma unilateral e com valores que lhe convém, porém, sequer colaciona uma nota fiscal, comprovante de transferência bancária ou documento idôneo que comprove a aquisição dos bois
”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso mantida a condenação, que seja minorado o
quantum
indenizatório (Id. 271132459).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo, em síntese, que “
a culpa da concessionária ficou perfeitamente demonstrada com a prova juntada aos autos, vez que a manutenção em sua rede elétrica é de responsabilidade inteiramente da concessionária, deixando perecer no tempo sem a devida manutenção, por isso, houve a queda do poste que provocou a morte de seus semoventes eletrocutados
” (sic).

Também argumenta que
“o dano material corresponde, por incidência da regra da restituição integral, aquilo que perdeu, o prejudicado, bem como aquilo que razoavelmente deixou de ganhar, pois, no caso delineado, trata-se de duas rezes puro sangue, de alto valor, reprodutores, que geram parte da renda anual do autor e que perderam a vida devido à queda do poste de energia”
(sic).

Discorre que “
no que tange ao dano moral, insurge da frustração da atividade econômica, dos sentimentos nocivos de ver parte mortos duas espécies puro sangue de seu rebanho reprodutor, por negligencia da requerida”
(Id. 271132464).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 271132460.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
PLÍNIO EDUARDO BOMBARDA
ajuizou
ação de indenização por danos materiais e morais
, em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
na qual, alega que, p
ossui uma fazenda destinada à criação e comercialização de gado, com foco na reprodução de bezerros de alto valor.

Afirma que no dia 17 de outubro de 2022, ocorreu a queda de um poste de energia elétrica em sua propriedade, ocasionando o rompimento de cabos de alta tensão, que atingiram dois touros P.O, da raça nelore, de sua propriedade, resultando na morte imediata dos animais.

Assevera que, após o incidente, informou a concessionária sobre o ocorrido que, apesar de ter realizado o reparo dias depois, não ofereceu qualquer resposta acerca da reparação dos danos causados. Relata, ainda, diversas tentativas de resolver a situação extrajudicialmente, sem êxito.

Diz que com base no valor de mercado dos bois teve prejuízo de R$ 60.000,00 e com relação aos lucros cessantes relativos à perda de bezerros que cada animal produziria anualmente (25 bezerros, estimados em R$ 3.000,00 cada), o autor calcula o prejuízo material em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Desse modo, requereu na origem a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); lucros cessantes no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Citada, a ré apresentou contestação alegando a regularidade de seus serviços e inexistência de culpa. Sustentou que as quedas de cabos podem decorrer de intempéries e fatores externos, excludentes da responsabilidade civil (Id. 271132415)

Houve a impugnação à contestação (Id.271132418).

Instados a se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas, as partes pleitearam pelo depoimento das partes e oitiva de testemunhas.

A decisão saneadora deferiu a produção de prova oral (Id. 271132423).

A Audiência de instrução foi realizada com o depoimento pessoal do autor e oitiva de três testemunhas (Id. 271132448)

Sobreveio sentença, em que a magistrada
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento de R$
33.242,60 (trinta e três mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária (IPCA) a partir do efetivo prejuízo (artigos 406, § 1° e 389, § 1° CC), bem como, pagamento de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros desde o evento danoso e correção monetária (IPCA) da data da sentença.

Inconformado com os contornos da sentença, a apelante sustenta que o direito vindicado pelo apelado não merece prosperar, isso porque, não houve provas acerca da suposta omissão da empresa recorrente, já que a parte recorrida não traz nenhum documento que comprove que ela tenha sido acionada para realizar manutenção da rede elétrica e tenha permanecido inerte.

Diz que restou comprovado tanto pela narrativa do autor, quanto pelas testemunhas também do autor, que o caso dos autos ocorreu em razão de fortes ventanias e chuva, ou seja, estamos diante de uma excludente de responsabilidade ante os eventos da natureza que caracteriza força maior diante de sua imprevisibilidade, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que os danos morais sejam minorados.

Pois bem.
Cinge a controvérsia recursal na responsabilidade da concessionária de energia pela queda do poste que provocou o rompimento do cabo de alta tensão, resultando da morte de dois touros da raça nelore de propriedade do autor, e se esse fato ensejou os alegados danos morais e materiais descritos na inicial.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Registro que a empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Ao compulsar os autos, verifica-se o autor juntou aos autos o boletim de ocorrência n. 2022.288563 (Id. 271132387) e o pedido de verificação de danos elétricos datado de 18/10/2022 (Id. 271132388).

Anexou, ainda, os atestados de vistorias técnicas realizadas pelo médico veterinário Bruno Fernandes de Faria, de onde se extrai:

“[...] encontrei 2 (dois) touros PO mortos sendo da raça nelore. Devido ao rompimento de um cabo de energia e quebra do poste de sustentação da rede elétrica ocorreu a queda do fio nos touros e ambos morreram eletrocutados. Os touros eram registrado e pesava em torno de 29 a 30 arrobas cada segue os números dos registros de ambos: VR 1480, A 5429”.

“[...]
Foi constatado, após a realização da anamnese e necropsia, que as alterações patológicas observadas são compatíveis com um quadro de choque elétrico.

Os touros Nelore PO que morreram eletrocutados eram animais de alto valor genético com registros VRI480 e A5429, adquiridos por R$30.000,00 cada
. Considerando que pesavam 29 e 30 arrobas, totalizando 59 arrobas, no final de sua vida reprodutiva, o valor residual estimado é de R$15.930,00, considerando a cotação atual da arroba do boi na região, que é de aproximadamente R$270,00 segundo IMEIA.

Ressalto também que a finalidade da fazenda de cria consiste em gerar bezerros, tanto machos quanto fêmeas, a partir de matrizes que alcançaram a maturidade sexual antes do descarte, permitindo a substituição dessas matrizes por novilhas e repetição do ciclo ao longo de gerações. Dessa forma, a presença de touros PO melhoradores é fundamental para a viabilidade financeira da atividade pecuária, já que eles garantem o aumento do rebanho através da fertilização das fêmeas, podendo deixar entre 25 a 30 bezerros por ano e serem utilizados por vários anos. Assumindo que os dois touros estão em seu primeiro ano reprodutivo, a proporção de nascimento é de 50% machos e 50% fêmeas. O valor de venda dos bezerros é de R$ 3.000,00 e das bezerras é de R$ 2.400,00. No entanto
, os dois touros deixaram de produzir 30 bezerros machos e 30 bezerras fêmeas, o que afetou o faturamento total de R$ 90.000,00 em bezerros machos e R$ 72.000,00 em bezerras, resultando em um total de R$ 162.000,00”
(Id. 271132391)

grifo nosso.

No decorrer dos autos, houve a realização da audiência de instrução e julgamento, a qual, peço
as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a
subsidiar o entendimento exposto nesse voto, onde menciono o depoimento do autor,
ipsis litteris
:

“(...) Que deu uma ventania a noite e um poste de energia se rompeu, nessa queda pegou dois touros P.O. Que estavam debaixo da rede, por volta das 3 h da manhã. Que foi na fazenda fotografou os touros mortos. Que foi na ENERGISA fez a reclamação administrativa, tem o protocolo e nunca entraram em contato. O touro P.O. vale em média de 25 a 30 mil cada. Que um touro desses produz 25/30 bezerros no ano. Que são postes de cimento, que recebem energia para todas as redes. Que a rede é da ENERGISA. Que o local é de fácil acesso, perto do asfalto. Que é a linha principal do lado da estrada e não tem cadeado. Que os funcionários da ENERGISA sempre vão lá para fazer manutenção. Que a idade dos animais era de 5 anos. Que a expectativa de vida dos animais é de 14 a 15 anos, depende do cuidado que tem. Que de 5 a 10 anos é o auge de reprodução dos animais. Que adquiriu os animais por meio de leilão de touro P.O. Que tem os registros com o valor do touro e tudo (...)”.

Por conseguinte, foi ouvida a testemunha Bruno Fernandes de Faria que prestou a seguinte declaração:

“(...) Que é médico veterinário. Que os touros tinham entre 3 e 4 anos de idade. Que os touros foram eletrocutados pela queda de um poste, numa noite com tempo chuvoso. Que quebrou o poste no pé do poste. Que o touro tem o auge de reprodução em torno de 6 a 7 anos, com expectativa de 8 a 10 anos de vida útil como reprodutores. Que o touro reproduz em torno de 25 a 30 animais por ano. Que o touro depende muito da sua capacidade e conseguem manter o animal com essa vida útil dentro da propriedade. Que a fazenda é de fácil acesso. Que a porteira tem cadeado. Que a porteira a partir das 6h da manhã está aberta, fecha a noite a partir das 19h da noite. Que é comum das fazendas abrir o acesso na parte da manhã e restringir a noite. Que trabalha com inseminação na fazenda do autor. Que o autor trabalha com venda de bezerros, vende uma parte e tem um período do ano que leva os animais para outra fazenda dele, para fazer a recria desses animais. Que a base do rebanho do autor são vacas. Que no dia 18 de outubro de 2022 foi chamado para vistoria na propriedade do autor. Que na ocasião, chegou na propriedade e havia um poste rompido, um cabo quebrado e dois animais mortos, dois touros P.O. registrados. Que chegou entre 6, 7 horas da manhã e a porteira já estava aberta. Que os animais já tinham um cronograma para a propriedade de fazer a inseminação, que os touros já estavam adaptados a propriedade prontos para iniciar o trabalho reprodutivo deles e o incidente fez buscar de última hora outros touros com o mesmo perfil genético para fazer a estação de monta dele dentro da propriedade. Que cada touro vale em torno de R$ 30 mil reais. Que o prejuízo pela perda seria de 50 a 60 mil reais por ano, por boi. Que na fazenda naquela ocasião o autor tinha apenas 3 touros dentro da propriedade. Que foi possível constatar a eletrocussão dos animais inchaço do corpo em pouco tempo e também os registros que o animal apresentava de choque, de eletrocussão. Que na noite anterior havia tido chuva e ventania. Que pode ter ocasionado a queda do poste (...)”.

Após, foram ouvidas as testemunhas Jard Santos Sateles e Eluzinei Luís Gonçalves Pereira, as quais prestaram os seguintes depoimentos:

JARD SANTOS SATELES
:
“Que trabalhava na fazenda ao lado da fazenda do autor. Que faltou energia na fazenda e foi ver o que tinha acontecido. Que ocorreu por volta de 3 horas da manhã. Que ao amanhecer foi na propriedade do autor. Que o poste é de alta tensão de cimento. Que o poste quebrou embaixo no pé. Que outro poste já havia quebrado nessa mesma região matando gado, antes do Plínio comprar a propriedade. Que 2 bois de raça morreram. Que são touros de repasse dele. Que também trabalha com esse tipo de boi. Que acha que os bois tinham entre 4 e 5 anos. Que o boi reproduz até uns 10 anos. Que o boi vive uns 20 anos. Que a morte foi causada pela eletrocussão. Que os bois estavam pretos. Que desligou a chave do que quebrou mas corria o risco de eletrocutar outros animais. Que ficou sem energia por mais de 3 dias. Que ligou para a Energisa, solicitando o reparo. Que na região tem outro poste com problema de ferragem exposta, bem ali no curral da fazenda que trabalhava o cimento já caiu. Que no dia foi informado sobre esse outro poste para trocar a cruzeta. Que os funcionários não falaram nada.”

ELUZINEI LUÍS GONÇALVES PEREIRA
:
“Que trabalha na energisa há 12 anos. Que esteve na propriedade do autor. Que foram acionados pela central e se deslocaram até o local. Que ao chegar no local, verificaram o poste no chão. Que o poste era da rede da Energisa. Que a causa da queda do poste pode ter sido briga dos animais. Quando cai o poste existem equipamentos de segurança que são as chaves de fusíveis e 2 estavam com arame que não são os fusíveis padrão da energisa. Que podem ter sido alterados pelos fazendeiros. Que quando chegaram ainda estava passando energia na rede. Que quando chegaram desligaram a chave. Que a equipe foi acionada por volta das 20h e chegaram lá por volta das 22h. Que o dia que esteve na fazenda do Plínio, tirou a foto e encaminhou para o supervisor fazer o relatório. Que tinham 2 chaves fechadas passando energia na rede. Que estavam passando energia no chão até o momento de a equipe chegar. Que os bois que morreram estavam ali no local e outros vivos próximos do local. Que os animais tinham sinal de eletrocussão.”

Em defesa, a concessionária de energia elétrica alega que a queda do poste em razão de fortes ventanias e chuva se trata de excludente de responsabilidade por decorrente de eventos da natureza que caracteriza força maior, diante de sua imprevisibilidade.

Enfatiza a ausência de nexo causal afirmando que não há falar em pagamento de indenização.

De acordo com a documentação acostada aos autos e fotos do dia do ocorrido, constata-se que o fato ocorreu em virtude da omissão da requerida, ora apelante, que não fiscalizou sua rede de transmissão na área rural, e, assim, permitiu esse tipo de ocorrência em virtude da omissão na manutenção da rede e falta de fiscalização.

É dever da requerida fiscalizar as estruturas elétricas da cidade e da área rural, a fim de garantir a segurança das pessoas que na área residem e trabalham, bem como dos animais que lá habitam.

A parte requerida/apelante não traz aos autos qualquer prova de fiscalização e manutenção das estruturas elétricas da região, especificamente na rede que corta a fazenda do autor e a prova disso, são as fotos do poste no chão rompido na base que o sustentava.

De mais a mais, nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

Logo, todos esses fatos demonstram a existência de falha na prestação de serviços por parte da concessionária, razão pela qual impõe-se o dever de indenizar.

A propósito, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
ROMPIMENTO CABO DE ALTA TENSÃO – MORTE DE BOVINOS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIV
O – ART. 37, §6o, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

In casu, restou demonstrado pela parte autora os fatos e prejuízos alegados, com a descrição do evento e apresentação de fotos do local do ocorrido, demonstrando a morte dos animais em decorrência de choque elétrico ocasionado pelo rompimento de cabos de alta tensão, merecendo o reparo material e moral pelo ocorrido
. (N.U 1010509-49.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023)

No tocante ao
quantum
indenizatório
,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$6.000,00 (seis mil reais) -
se mostra adequado ao caso e por isso, merece ser mantido.

Com relação ao pedido de indenização por danos materiais, insta ressaltar que o dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio.

No caso em tela o autor comprovou o pagamento de R$ 33.242,60 (trinta e três mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) pelos touros de registro VRJO A5429 E VRUB 1480, conforme relatório de touros acostado no id. 271132389.

Desse modo, o autor faz jus a restituição do montante de R$ 33.242,60 (trinta e três mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), devidamente atualizado, que deverá ser ressarcido pela requerida, como bem consignado na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro

em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pela parte recorrente em favor da parte adversa, na forma do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025